Tribunal: STF
Processo: ARE 1585550
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL – APELO DOS RÉUS – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – AUSÊNCIA DE OFENSA – PORTARIA DO NACOM PARA ATUAÇÃO NA COMARCA – RESPALDO DO CNJ PARA ATUAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – RÉUS TITULARES DO IMÓVEL JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – NÃO COMPROVAM A ALEGADA VENDA DO BEM – INTERESSE DE AGIR DA AUTORA – NECESSIDADE DE SE OBTER A DECISÃO JUDICIAL PARA PROTEÇÃO DO DIREITO ALEGADO – INCLUSÃO DO ESPOSO DA AUTORA NO POLO ATIVO DA DEMANDA – DESNECESSIDADE – ART. 73, CPC – CONSENTIMENTO DO CONJUGE NOS AUTOS ORIGINÁRIOS – CITAÇÃO DOS CONFRONTANTES DEVIDAMENTE REALIZADA – CONFRONTANTE CITADO POR EDITAL – ESPOSA CONCORDA COM O DIREITO DA AUTORA – NÃO HÁ PREJUÍZOS RELACIONADOS AOS LIMITES DA PROPRIEDADE – INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – MÉRITO RECURSAL – AUTORA COMPROVA O ALEGADO – RÉUS FAZEM MERAS ALEGAÇÕES SEM PROVAS – ART. 1.238, CC – ART. 373, I E II, CPC – GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Defiro os benefícios da gratuidade da justiça pleiteados pelos réus, ora Apelantes, ante a comprovação de incapacidade econômica.
2- A sentença proferida por juiz de direito em auxílio ao NACOM, órgão deste Tribunal de Justiça criado para o atendimento das metas do Conselho Nacional de Justiça, não ofende o princípio do juiz natural ou da identidade física do juiz, uma vez que os juízes designados como auxiliares do referido núcleo encontram-se legalmente investidos na função, com ampla atuação no primeiro grau de jurisdição. Atuação respaldada pelo Conselho Nacional de Justiça.
3- Os réus, ora recorrentes, figuram na condição de titulares do imóvel, conforme Certidão de Inteiro Teor do Imóvel expedido pelo Cartório do 1º Ofício de Guaraí/TO, desde o ano de 1981 (evento 1, CERT INT TEOR4 dos autos originários), imóvel de matrícula nº 1.203. Não há nos autos prova da venda do bem a terceiros, como fazem crer os Apelantes, e a simples alegação não enseja a afirmação de ilegitimidade dos réus, registrados como proprietários do bem. Afasto tal alegação.
4- Não se há falar em falta de interesse de agir da autora, eis que o interesse de agir surge para a requerente com a necessidade de se obter por meio da prestação jurisdicional a proteção ao interesse substancial alegado, pelo que, restando configurado, não há que se reconhecer a carência de ação sob tal fundamento.
5- Na forma do artigo 73 do Código de Processo Civil, o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, sob pena de nulidade absoluta dos atos que se seguirem.
6- No presente caso, tenho que, em que pese o ajuizamento da demanda somente pela autora, ora recorrida, há o consentimento de seu esposo, conforme documento juntado no evento 16, ANEXO 2 dos autos de origem.
7- A citação dos confrontantes restou devidamente realizada pelo Juízo da instância de piso, conforme certidões anexadas aos autos. Além disso, há citação por edital de eventuais interessados, conforme se exara da certidão juntada no evento 59 do feito de origem, suprindo a falta de citação de um dos confrontantes.
8- Por fim, observa-se que a esposa do confrontante José Carneiro restou devidamente citada (evento 41, CERT7 dos autos originários), que informou ser a favor da ação e estar ciente que a autora, ora recorrida, vive naquela área há mais de 20 anos.
9- Em decorrência do princípio da instrumentalidade das formas, a citação por edital supre a citação pessoal do confrontante e, em não havendo prejuízo para o confrontante, considerando que não há controvérsia na demanda quanto à área discutida e os limites da propriedade impostos pela autora, tenho que tal preliminar deve ser afastada de pronto.
10- No mérito, tenho como acertada a decisão proferida pelo Magistrado da instância de piso, eis que presentes os requisitos descritos no artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil de 2002, quais sejam a posse ininterrupta e sem oposição, há mais de 10 (dez anos), estabelecendo no imóvel sua moradia habitual e realizando na área obras ou serviços de caráter produtivo.
11- A autora se desincumbiu do ônus probatório que lhe era imposto, conforme destaca o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Ao contrário, tenho que os Apelantes, no pedido apelatório, apenas reafirmam o alegado, de forma simplória, e na ação originária não trazem documentos suficientes para comprovar o alegado, não trazendo da mesma forma testemunhas capazes de comprovar o alegado na defesa e no apelo, o que, a meu ver, apenas corrobora com os argumentos apresentados pela Apelada, eis que demonstra a posse mansa e pacífica sobre o bem, sem qualquer oposição. 
12- Desta forma, comprovada a posse da área pela autora e não comprovados os argumentos apresentados pelos réus, ora Apelantes, que não se desincumbiram do ônus probatório que lhes eram imposto, na forma determinada pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
13- Gratuidade da justiça deferida.
14- Recurso conhecido e improvido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente